Tribunal: TJMT
Processo: 1005156-66.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005156-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), BRUNA FERNANDA CAPITANIO CORREIA - CPF: 041.014.321-98 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA - TERMO DE EMBARGO
– AUTO DE INFRAÇÃO - SUSPENSÃO ATÉ O TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ATOS ADMINISTRATIVOS QUE GOZAM DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade que somente pode ser afastada com provas em sentido contrário, o que inexistem nos autos.

Em vista do não preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do pedido de tutela de urgência, na ação de base, deve ser mantido o
decisum
que o negou.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
por Bruna Fernanda
Capitanio
Correia
, contra decisão proferida pelo Juízo da
Quarta

Vara Cível da Comarca de S
orriso
, que
indeferiu
a medida liminar
incidental
requerida nos autos da ação de base, consistente na suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n.
003-D
.

Irresignado, relata, o Recorrente, que ajuizou a Ação Declaratória com a finalidade de desconstituir o Auto de Infração n. 0027-D, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA –, que resultou na instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 201965/20116, pela suposta prática de ilícito ambiental, consistente em desmatar vegetação nativa, identificado no Lote n. 33-B, de sua propriedade, localizado no Município de Feliz Natal.

Argumenta que a autuação em referência deve ser anulada, diante da comprovação da licitude da intervenção ocorrida na sobredita área, que foi precedida de laudo técnico de limpeza e autorização de queima controlada, emitida pela própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Salienta que já houve a instrução processual nos autos de origem, que está pendente de julgamento em virtude do pedido de suspensão da ação realizado pelo Estado de Mato Grosso, até que ocorra o julgamento do processo administrativo.

Argumenta que, diante da morosidade do Órgão Ambiental em promover a conclusão do processo administrativo, que se arrasta desde 2016, requereu a antecipação da tutela de urgência, em caráter incidental, postulando apenas pela suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 0003-D, tendo em vista que aderiu ao Programa de Regularização Ambiental do Estado de Mato Grosso e está a aguardar a análise do cadastro pela SEMA, para seguir com os próximos atos concernentes à regularização.

Destaca que “embora o argumento do Juízo singular de que a perícia teria demonstrado que a supressão vegetal foi realizada em desacordo com os parâmetros legais, fato é que a instrução processual ainda não foi concluída, aguardando-se a oitiva dos agentes ambientais da SEMA que autorizaram, mediante a expedição de Autorização de Queima Controlada, a intervenção na área”.

Postula, então,
pelo provimento do recurso interposto para
a concessão d
a medida liminar incidental

formulada nos autos de base.

No id.
1
62193662
consta a decisão que
in
d
eferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, e recebeu o Agravo
se
m
efeito ativo.

Da decisão liminar,
a Agravante

opôs Embargos de Declaração
, que restaram parcialmente acolhidos por este Relator, tão somente,
para sanar a omissão, mantendo, consequentemente, inalterado o
decisum
embargado.

Contraminuta ofertada pela parte Agravada (id. 165337692).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de
Justiça, por meio do parecer de
lavra d
o
Procurad
or de Justiça
Luiz Alberto Esteves
Scaloppe
,
opinou
pelo
des
provimento do recurso

(id
.

1
8
9606661
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES
.

MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Bruna Fernanda
Capitanio
Correia, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que indeferiu a medida liminar incidental requerida nos autos da ação de base, consistente na suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 003-D.

Na decisão proferida
, o juízo
a quo
assim consignou:

(...)

Em que pese a extensa argumentação da parte autora, tenho por ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, visto que, o seu deferimento pressupõe o preenchimento dos requisitos estampados no art. 300/CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, as alegações da parte autora são contrárias às provas já produzidas.

A perícia judicial foi contundente em apresentar em Juízo que a supressão vegetal foi realizada em desacordo aos parâmetros determinados pela SEMA-MT.

Por sua vez, a prova oral não foi categórica em desacreditar os atos realizados pelos agentes estatais, mantendo-se inalterada a presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração n. 0027D e termo de embargo n. 0003D, ambos emitidos em 25/04/2016.

Diante de tais considerações, tenho por inviável a concessão da tutela de urgência pretendida.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora em Id 50246966.

(...)

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em
determinar
a possibilidade de
suspender os efeitos dos Termos de Embargo n.
0003D
, incidente sobre a propriedade rural d
a Agravante
.

Colhe-se dos autos que

a Agravante foi autuada por meio do Auto de Infração nº 0027-D, na data de 25 de março de 2016, em virtude de vistoria realizada na data de 24/11/2015, no Lote Rural n.º 33-B, por desmatar 57,9650 hectares de floresta nativa fora da área de reserva legal; desmatar 231,8600 hectares de floresta nativa em área de reserva legal e consumar mediante uso de fogo.

Extrai-se do Relatório Técnico n. 0181/CFFF/SUF/SEMA/2016, de 25 de abril de 2016, juntado nos autos do Processo Administrativo n. 201965/20116(id. 42433414, pág. 7/15 – autos de origem):

[...]
in loco
, foi observado que a área
encontrava-se
desflorestada, contendo amontoados de material lenhoso com vestígios de queima, foi observado, ainda, a presença montes de raízes espalhadas por toda a área, evidenciando a abertura recente da mesma. Durante a vistoria foi constatado que havia carvão nas proximidades dos amontoados de material lenhoso e tal incidência de carvão se manteve restrita a área desflorestada, demonstrando o uso intencional de fogo com o objetivo de consumar a limpeza da área.

[...]

Observando as imagens acima, nota-se uma cicatriz de queimada no ano de 2008, tal queimada atingiu a região da propriedade. Entretanto, em 2009
a área da propriedade, bem como dos entornos, já se encontrava
recuperadas. A análise do parágrafo anterior foi feita para explicar a diferença entre as imagens, todavia, é nítido que a área estava coberta de vegetação nativa entre os anos de 2008 e 2009, não havendo o que se falar em consolidação desta área.

[...]

Observando as imagens d propriedade, nota-se que a degradação evidente da área
iniciou-se
entre os anos de 2013 e 2014, podendo-se observar na imagem do ano de 2014 a redução do dossel da vegetação nativa. Na
sequencia
houve o desmatamento total da área, que foi realizado entre o período das imagens 4 e 5.

O desmatamento da área totalizou 289,8250 hectares identificados pelo polígono vermelho e atingiu toda a propriedade. [...].

Registra o Auto de Infração n. 0027D:

[...] DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

1) Por desmatar a corte raso 57,9650 há de vegetação nativa, fora da área de reserva legal e consumar o desmate com uso de fogo, sem autorização do Órgão Ambiental competente; 2) por desmatar 231,8600 há de vegetação nativa em área de reserva legal e consumar o desmate com o uso de fogo, sem autorização de Órgão Ambiental competente [...].

Do exame dos autos, entendo,

que não assiste razão à Recorrente.

Em que pese o argumento de que “a limpeza ocorrida no imóvel e que gerou a autuação apenas aconteceu porque a SEMA validou o laudo de limpeza e expediu autorização de queima”, nesta seara recursal, não há como contrapor os documentos emitidos pelo Órgão Ambiental.

Isso, pois,
o auto de infração e o

termo de embargo, objetos de questionamento na presente demanda, possuem

presunção
legalidade, veracidade e legitimidade, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. IMPOSSIBILIDADE DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS PELO AUTOR. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal contra os recorridos, objetivando condená-los a repararem o dano ambiental decorrente de corte ilegal de árvores nativas (araucária). 2. Consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes
de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial. Por outro lado, documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente. 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o art. 18 da Lei 7.347/1985 é norma processual que expressamente afastou a necessidade de o legitimado extraordinário efetuar o adiantamento de custas e outras despesas processuais, para o ajuizamento de Ação Civil Pública. Precedentes. 4. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1284069 RS 2011/0224591-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/11/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2020)

E, no caso, a parte Agrava
nte
não logrou êxito, neste momento processual, em desconstituir as informações presentes no documento p
úblico
objurgado.

Quanto ao princípio da duração razoável do processo, anoto que acertado o entendimento ministerial nos presentes autos, no sentido de que “o art. 37 da mesma lei (Lei n. 7.692/2002), prevê que em se tratando de questão complexa, prorrogar-se o prazo para a decisão administrativa. Assim, o mero decurso do prazo estabelecido na legislação não tem o condão de violar qualquer direito do autor”.

Além do mais,
o embargo/interdição é lavrado com o objetivo de suspender atividade ilícita desenvolvida pelo infrator, de modo a impedir a continuidade da degradação ambiental e propiciar a regeneração do meio ambiente, é imprescritível, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (RE 654833 - Tema 999).

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa
.

Diante de tais considerações, em detida análise dos argumentos recursais, à luz da documentação carreada a este recurso, constata-se que inexistem fundamentos que permitam a

alteração

d
o entendimento do Juízo do primeiro grau.

Forte nestas razões
,
em consonância ao parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO
a
o
R
ecurso de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
p
or Bruna Fernanda
Capitanio
Correia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024